Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente em folha de pagamento e na conta bancária da recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes.
2. No caso em exame é perceptível que a agravante contratou os serviços mútuo bancário na modalidade de crédito consignado e por meio de desconto direto em conta bancária prestados pelas agravadas. Ocorre que os valores das prestações mensais assumidas para o pagamento dos empréstimos contratados resultam no desconto da quase totalidade do valor da remuneração recebida mensalmente pela recorrente, depositado em sua conta corrente. 2.1. Por essa razão nota-se que o desconto procedido na conta bancária em questão revela, como dito, a prática de autotutela, conduta ainda proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 2.2. Devem ser limitados os descontos dos valores devidos pelos empréstimos contraídos a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração líquida depositada na conta corrente da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.